Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010612-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELDIMAR DE AMORIM GOMES - CPF: 023.801.241-75 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INTERNA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SRC) – ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITOS EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PERÍODO EM QUE REALIZOU O ENCERRAMENTO DA CONTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO E DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – ANOTAÇÃO NO SRC DEVIDA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o promovente confessado que já existiu relação jurídica entre as partes, informando que procedeu o cancelamento da sua conta bancária sem deixar débitos em aberto, contestando anotação constante no SCR, cabia a ele juntar documentos aos autos demonstrando que realizou o encerramento da conta bancária mediante quitação dos débitos, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, de rigor a improcedência da pretensão inicial, por fundamento diverso.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que houve a juntada do contrato comprovando a relação jurídica entre as partes, inexistindo ato ilícito nas informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que possuiu vínculo com o banco Recorrido, mas que encerrou sua conta sem deixar débitos, não tendo havido comprovação de existência de débitos em aberto em contestação.

Aduz que o SISBACEN se trata de órgão de restrição ao crédito, ensejando o pagamento de indenização a título de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização a titulo de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, o promovente afirma na inicial que foi cliente do banco promovido, mas que encerrou a sua conta, inexistindo qualquer débito em aberto, pleiteando o recebimento de indenização por dano moral em virtude de inscrição interna no SISBACEN. Para comprovar suas alegações, junta documento com informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, conhecido como SCR, que se trata de relatório com informações enviadas pelas instituições financeiras, sendo possível notar que a anotação procedida pelo banco promovido ocorreu em janeiro/2016.

Apesar de o promovente contestar a anotação constante no SCR, vejo que não informou nos autos quando teria realizado o encerramento da sua conta, já que não apresentou protocolo ou qualquer outro documento para comprovar suas alegações. Considerando que o promovente confessou na inicial ter sido cliente do banco, cabia a ele demonstrar que realizou o encerramento da conta bancária mediante a quitação dos débitos em aberto, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Embora o magistrado
a quo
tenha fundamentado a improcedência na existência de relação jurídica, vejo que o promovente confessou desde a inicial que já foi cliente do banco, todavia, conforme acima fundamentado, não comprovou a data em que realizou o encerramento da sua conta bancária e, muito menos, que não haviam débitos em aberto no ato do encerramento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida, por fundamento diverso.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois o promovente desde a inicial confessou que já existiu relação jurídica entre as partes, se limitando a alegar que existem débitos em aberto a ensejar a anotação no SCR, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte do promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que deve ser excluída.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021